Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em agravo de instrumento em cumprimento de sentença, no qual se discutia a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de suposto erro de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à alegação de erro material nos cálculos homologados; e (ii) definir se os embargos possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não se constatou omissão ou contradição, pois o acórdão embargado analisou expressamente a matéria relativa aos critérios de cálculo dos honorários advocatícios, concluindo pela preclusão diante da ausência de impugnação específica no momento oportuno.
4. A insurgência do embargante não se refere à correção de erro material, mas à tentativa de rediscutir parâmetros já fixados em decisão anterior, acobertada pela preclusão.
5. A oposição dos embargos não configura abuso de direito nem manifesta intenção protelatória, mas exercício regular da faculdade recursal, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo executado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.